Tribunal: STF
Processo: Rp 1037
Classe: Rp
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-09-11
Data de publicação: 1980-09-11

Ementa:
- Representação por inconstitucionalidade: art.66 da Constituição estadual do Amazonas e Lei estadual n.1262/68 do mesmo Estado. 
Funcionalismo estadual. Aposentadoria. Tempo de serviço prestado a empresas privadas. Contagem. 
II. É exclusiva do Presidente da República a iniciativa de lei complementar que possa introduzir exceções às regras estabelecidas quanto ao tempo e natureza do serviço para aposentadoria, reforma, transferência para inatividade e disponibilidade, no pertinente ao funcionalismo público. Constituição Federal, art.103. 
III. Representação julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade do art.66 da Constituição, na redação da Em.1/70, bem como o inteiro teor da Lei 1.262,  de 07.06.78, ambas do Estado do Amazonas.